Tribunal: TJDFT
Processo: 0710739-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710739-62.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SK COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE. LEI N. 12.846/2013. COMBINAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS. AUSÊNCIA DE LANCES. CONTRATAÇÃO PELO VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE COMPETIÇÃO. OFENSA AO OBJETIVO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. ATO LESIVO À ADMINISTRAÇÃO. MULTA. CRITÉRIOS PREVISTOS NO DECRETO DISTRITAL N. 37.296/2016. OBSERVÂNCIA. 1. A responsabilização da pessoa jurídica por atos ofensivos ao processo licitatório é investigada por meio de instauração de processo administrativo de responsabilização previsto na Lei n. 12.846/13 e, no âmbito do Distrito Federal, pelo Decreto Distrital n. 37.296/2016. 2. A modalidade licitatória do pregão eletrônico destina-se à aquisição de bens e serviços comuns e foi instituída no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, originalmente pela Lei 10.520/2002 para regulamentar a regra esculpida no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. Porém, assim como a Lei 8.666/93, a referida norma foi revogada na sua integralidade pela Lei 14.133/2021 que concentrou todas as modalidades de licitação em um único texto, ex vi do art. 28, I, da referida norma. 3. O pregão consiste na apresentação de lances pelos interessados, de modo que o valor originalmente previsto seja superado após os diversos lances ofertados pelos interessados, sagrando-se vencedor aquele que deu o maior lance. 4. A partir da comprovação no processo administrativo de que as duas sociedades participantes não ofertaram lances, além do valor mínimo estimado pelo ente público, em claro revezamento de vitórias em lotes distintos, mediante a constituição de grupo econômico, com a supressão de possibilidade de competitividade e impossibilitando o exercício da escolha da proposta mais vantajosa, uma vez que os lotes foram contratados pelo valor mínimo estimado pela administração, incorre em ato lesivo à administração, consoante art. 5o, inciso IV, “a”, da Lei 12.846/2013. 5. Mostra-se regular a multa aplicada em razão do ato lesivo fixada com os parâmetros previstos no artigo 36 do Decreto n. 37.296/2016, que disciplina, no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, a aplicação da Lei n. 12.846/2013. 6. Deu-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 371, 373, incisos I e II, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão. Afirma que a prova da existência de grupo econômico e da ocorrência de abuso de personalidade era ônus da parte recorrida, para que pudesse constituir o seu direito de redirecionamento da execução fiscal. Acrescenta que a mera existência de grau de parentesco entre os donos das empresas não faz presumir a existência de conluio ou de violação aos princípios da licitação. Aduz que o acórdão combatido não indica quais seriam os elementos nos autos que subsidiam a conclusão de violação as regras do certame, deixando de fundamentar sua conclusão. Pondera que o julgamento pautou-se em ilações e elementos não constantes nos autos ou que sequer podem ser provados. Destaca que não há qualquer combinação nos atos praticados pela parte recorrente, ou ilegalidade em sua conduta, uma vez que o registro de proposta com valores idênticos ou próximos ao valor estimado é prática comum nas licitações que divulgam os preços que a Administração está disposta a pagar. Articula a necessidade de revaloração das provas. Enfatiza que que há adoção de equivocada premissa no acórdão recorrido relacionada à conclusão de existência de liame entre a retirada de sócia 4 (quatro) anos antes do processo licitatório e que a consanguinidade entre irmãos é suficiente para caracterizar o grupo empresarial; b) artigos 3o e 9o, ambos da Lei 8.666/93, asseverando que as vedações fixadas no instrumento convocatório foram respeitadas pela parte recorrente que não possuía em seu quadro diretores, sócios ou representantes legais comuns com a outra licitante. Suscita a inviabilidade de reconhecer indícios de fraude exclusivamente quando existente parentesco entre sócios de empresas concorrentes. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior,“Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.435.819/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 371 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, 3o e 9o, ambos da Lei 8.666/93 e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.565.414/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028